Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-15.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003406-15.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - CPF: 462.236.303-87 (RECORRENTE), MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES - CPF: 462.236.303-87 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003406-15.2023.8.11.0037.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente(s): NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrida(s): MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – CONTRATAÇÃO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 249669218, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 146,64 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 124,93 (cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos),
condenando a reclamada ao pagamento da multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), e
m razão do descumprimento de ordem judicial,
corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar do arbitramento, sem incidência de juros,
confirmando a

medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A legitimidade da contratação e do débito;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

A multa por descumprimento de liminar.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 249668684, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos nos valores de

R$ 146,64 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 124,93 (cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos)
,
que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a reclamada.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A parte demandada, em sede de contestação (ids. 249669163/249669164), anexou aos autos telas sistêmicas e faturas (
impugnadas pela reclamante)
,
que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral,

é

o

caso

de

se

aplicar

a Súmula

385

do

Superior

Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Ainda, anexou aos autos as fotografias do documento pessoal (CNH) e
selfie
da autora, que foram impugnadas pela reclamante no id. 249669171, afirmando que não são fotos válidas, mas montagens, sendo que desconhece o cenário no qual foram tiradas.

Ademais, a demandante afirma desconhecer o telefone nº (62) 9 9977-3562 e o aparelho (Motorola) utilizado para a validação do procedimento junto à reclamada, eis que é deficiente auditiva, fazendo uso de Iphone, conforme documentos anexados no id. 249669173.

Além disso,
a parte ré não logrou êxito em comprovar o
envio e o recebimento do cartão pela reclamante, cujo ônus lhe cabia.

Desse modo, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:
Assim, por todo conjunto probatório, entendo que abertura de conta e contratação de cartão de crédito não foi solicitada pela autora e sim por meio de fraude, sendo assim, houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição ré, eis que não tomou as precauções necessárias para impedir o ato fraudulento através de seu sistema, além de permanecer inerte após a contestação da transação e insistir na cobrança do débito que a autora não deu causa.

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando a ocorrência de dano moral
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
a partir do
arbitramento
.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, o magistrado singular, em
17/04/2023
(id. 249668695), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos nos valores de
R$ 124,93 (cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos)
e
R$ 146,64 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
.

No id. 249669154 (em
29/05/2023
), a parte autora informou o descumprimento da medida liminar, uma vez que o seu nome permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito, no valor
R$ 124,93 (cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos)
,
conforme documento anexado no id. 249669155.

Diante disso, em
05/06/2023
(id. 249669156), o MM. Juiz monocrático determinou a intimação da reclamada para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, proceder à exclusão da restrição ao crédito do nome da parte autora, no valor de
R$ 124,93 (cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento.

A reclamada, no dia
15/06/2023
, foi devidamente intimada da decisão alhures mencionada (id. 249669174). No entanto, em
12/07/2023
,
o apontamento restritivo persistia,
conforme documento anexado no id. 249669176
.

Assim,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
, devendo a reclamada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Ressalte-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, constata-se que o montante arbitrado
(R$ 5.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício,
que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024